Tribunal: TJSP
Processo: 0021962-30.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Agravo em execução – Indulto de pena com base no Decreto no 12.338/2024 – Indeferimento – Recurso objetivando a concessão do benefício - Inadmissibilidade – Reeducando que esteve foragido por período superior a dois anos – Inteligência do artigo 9o, inciso V, do sobredito Decreto Presidencial – Requisito objetivo não preenchido. Recurso não provido.